Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727311-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE LEAL DA COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual restou indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante, consistente em determinar ao agravado que autorize o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora com by-pass por videolaparoscopia e arque com as despesas necessárias ao procedimento em comento. A agravante afirma ser beneficiária no plano de saúde agravado. Informa ter cinquenta e quatro (54) anos e ser portadora de obesidade mórbida grau III, além de: hipertensão arterial sistêmica, pré-diabetes, insônia, apneia obstrutiva do sono grave, dislipidemia, depressão, ansiedade, hiperinsulinemia, veias varicosas, artropatia de joelhos e lombalgia crônica. Afirma que as comorbidades supramencionadas dificultam a prática de esportes e causam estigmatização social, motivo por que afirma necessitar realizar cirurgia bariátrica de urgência, conforme laudo médico acostado aos autos. Alega que o procedimento cirúrgico em comento consiste no devido tratamento para melhorar sua qualidade de vida e condições de saúde. Ressalta que juntou aos autos laudos comprobatórios do excesso de peso de longa data e que o tratamento restou sem sucesso de perda ponderal. Afirma que obteve laudos de equipe multidisciplinar (nutricionista, psicólogo, cardiologista, pneumologista, endocrinologista) favoráveis à realização do procedimento almejado. Relata que, apesar de todos os laudos e exames apresentados, o agravado negou o procedimento porque a agravante não teria cumprido o período de doença pré-existente. Cita recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual não é preciso obedecer ao prazo supramencionado. Destaca que, na ocasião em que assinou o contrato firmado com o agravado, estava com seu peso estabilizado, motivo por que defende que não há que se falar em doença pré-existente. Ressalta a Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual o plano de saúde deve exigir exames médicos prévios à contratação ou comprovar má-fé do segurado. Conclui que, diante da inexistência de má-fé no caso em análise, tampouco de omissão quando assinou o plano de saúde, o requerimento de realização da cirurgia bariátrica deve ser atendido. Acrescenta se aplicarem ao caso o art. 6o, incs. V a VII, art. 14, art. 20, inc. II, art. 51, caput e inc. IV, § 1o, incs. I e II, art. 54 § 4o, art. 81, caput, art. 83 e art. 84, todos do Código de Defesa do Consumidor. Explica que, nos termos dos dispositivos citados, vigora o princípio do equilíbrio da base contratual, além da necessidade de efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais do consumidor, com facilitação de acesso ao Poder Judiciário e a inversão do ônus da prova. Defende que a recusa do agravado ao procedimento prescrito é infundada, pois os planos de saúde não podem negar atendimento para tratamentos urgentes, com exceção das hipóteses previstas no art. 10 da Lei n. 9656/1998, que afirma não se aplicarem ao caso. Sustenta que, mediante comprovação do caráter de urgência do procedimento cirúrgico, resta configurada a hipótese prevista no art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9656/1998, de modo que conclui ser obrigatória a cobertura do atendimento, ante o risco de morte e de lesões irreparáveis. Pondera que o fato de não ter condições de arcar com os custos em caso de o pedido ser futuramente ser julgado improcedente não pode servir como fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência. Afirma que, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável cuja lesão seja irreversível, nos termos do enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – Conselho da Justiça Federal. Acrescenta que, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9656/1998, o prazo máximo de carência em casos de urgência ou emergência é de vinte e quatro (24) horas. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja autorizado o procedimento indicado. Em relação ao mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência requerida. Sem preparo, por terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de concessão de tutela de urgência consistente na realização de procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora por videolaparoscopia. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a supramencionada tutela porque entendeu não estar caracterizada a urgência, além de se tratar de medida irreversível. Confiram-se trechos da decisão recorrida: (...) Todo procedimento cirúrgico é extremamente invasivo e representa risco para o paciente e a análise de medidas jurídicas de urgência devem ser feitas com comedimento, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente. É certo que cabe ao médico a análise da urgência do caso. Cabe-lhe, contudo indicar de forma precisa em que consiste a urgência, podendo seu parecer ser colocado sob o crivo da equipe médica da operadora do plano, que pode negar a cobertura se a urgência médica não restar demonstrada. Depreende-se dos trechos acima que a cirurgia pleiteada pela autora foi caracterizada como deurgência em razão de a autora se encontrar com dificuldades de deambulação. O art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, que obriga a cobertura do procedimento: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Como não restou caracterizada a urgência, uma vez que dificuldade de deambulação não coloca a autora em risco iminente de vida, tratando-se, em verdade de dificuldade enfrentada por pessoas obesas, mesmo aquelas que não são diagnosticadas com obesidade mórbida, a medida deve ser indeferida. Chama atenção a foto de id 133892140 - Pág. 3, na qual a autora mostra-se bastante saudável, não aparentando estar em sofrimento em decorrência da obesidade. Em que pese a dificuldade de deambulação, próprio das pessoas obesas, como dito, pode se ver na referida foto que a autora dispõe de saúde e energia para a prática de atividades aquáticas, o que, em análise perfunctória com os elementos trazidos aos autos, demonstra não se tratar de caso de urgência. Ainda é de se pontuar que a cirurgia em questão importa em grande alteração do estilo de vida da paciente, a qual deve ser acompanhada por equipe multidisciplinar, sendo necessária, inclusive, análise psicológica, o que não foi trazido aos autos. Ao lado dos requisitos acima tratados, ainda se encontra presente o risco de irreversibilidade da medida, já que, na hipótese de o pedido ser julgado improcedente em sentença, a ré não alcançará êxito na cobrança os valores gastos com o tratamento (art. 302 do CPC), uma vez que a autora informou não ter condições de arcar com esses gastos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O relatório médico juntado aos autos consigna que a agravante possui obesidade estável, conforme laudo de endocrinologista, e registra as comorbidades por ela apresentadas (hipertensão arterial sistêmica, pré-diabetes, insônia, apnéia obstrutiva do sono grave, dislipidemia, depressão, ansiedade, hiperinsulinemia, veias varicosas, artropatia de joelhos e lombalgia crônica). Indica a realização de gastroplastia redutora com urgência pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis a vida da paciente, visto que a mesma já se encontra com dificuldades de deambulação.[1] Verifica-se que o relatório supramencionado, embora indique a necessidade de realização de cirurgia para proporcionar benefícios metabólicos e ganho na qualidade de vida da agravante, com a redução de eventos cardiovasculares e aumento em sua expectativa de vida, não demonstra a existência do risco iminente de lesões irreparáveis que justifiquem a realização imediata do procedimento requerido. Deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a comprovar o agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte caso aguarde o julgamento final da demanda. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia bariátrica. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade da cirurgia bariátrica em virtude da obesidade mórbida que acomete a parte autora, não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a concessão da tutela de urgência. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1440154, 07125098120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...). 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Embora afirme que há "risco elevado de óbito precoce em decorrência da gravidade" da obesidade, o relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada, nos termos preconizados pelo CFM, - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432502, 07131645320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, conforme informado pela própria agravante, que o excesso de peso por ela apresentado é de longa data e que, embora mencione ter obtido laudos de equipe multidisciplinar, não os juntou aos autos. A insuficiência das provas existentes no incipiente momento processual impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento da tutela de urgência. Acrescente-se que as alegações concernentes à existência ou não de doença pré-existente e sua cobertura pelo plano de saúde agravado são matérias concernentes ao mérito da ação, cuja análise deverá ser realizada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a estreita via do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38369738.